Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (AGRAVANTE), IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA - CPF: 639.203.101-44 (AGRAVADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITO EM VEÍCULO – DECISÃO QUE DETERMINOU À FABRICANTE A POSSE E GUARDA DO BEM –

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1050703-45.2019.8.11.0041, movida por IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA, determinou que a agravante ficasse como responsável pela posse e guarda da motocicleta objeto da demanda, recaindo sobre ela quaisquer ônus decorrente do exercício da sua posse.

Em suas razões, a agravante defende a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência; inexistência de vício de fabricação; ausência de responsabilização da fabricante em razão do reparo do veículo em prazo razoável; anuência da agravada com a dilação de prazo de reparo e, por fim; que a motocicleta se encontra à disposição da agravada desde 28.10.2019.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja revogada integralmente a decisão em combate.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Conforme demonstrado na petição de ID 38204996, o preparo recursal foi recolhido em dobro.

Liminar indeferida em decisão de ID 38423981.

Em contrarrazõe de ID 43462493, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravado, visando reaver a quantia paga em 22.07.2019, pela aquisição da motocicleta BMW R 1250 GSA PREMIUM, a Gasolina, Cor Marrom Kalamata Metálico, ano/modelo 2019/2019, chassis 99Z0J5004KZM52717, placa PQS-5550, no total de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como seja indenizado em decorrência dos danos morais.

Afirma o autor/recorrido que em 09.09.2019, a motocicleta deu entrada na concessionária em decorrência de defeito de fabricação (erro no sistema de gerenciamento do motor), todavia, decorreram-se 56 (cinquenta) dias sem que o problema fosse resolvido, ocasionando a propositura da presente demanda.

O Juízo
a quo
determinou, liminarmente, que a agravante ficasse como responsável pela posse e guarda da motocicleta objeto da demanda, recaindo sobre ela quaisquer ônus decorrente do exercício da sua posse.

Contra essa decisão insurge-se a fabricante recorrente, pelas razões narradas no relatório.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.
In casu
, numa análise perfunctória, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, pois o próprio magistrado
a quo
reconheceu que a ré/recorrente, na condição de fabricante, é responsável pelo veículo por ela fabricado e vendido à autora, que ainda se encontra no prazo de garantia.

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr,
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607.)

Ausentes, portanto, os requisitos a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”
(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020